Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-83.2016.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001203-83.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON EBERT - CPF: 041.003.541-69 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), IONE CRISTINA PAIVA - ME - CNPJ: 19.497.016/0001-80 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa, nos termos do art. 489 do CPC.

2. Não há como reconhecer o direito do autor/apelante, de se ver reintegrado na posse do imóvel
sub judice
, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ANDERSON EBERT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido Liminar n. 0001203-83.2016.8.11.0024, ajuizada em face de
IONE CRISTINA PAIVA - ME
., nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a pretensão contida na inicial. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, tal condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (ID 110331954 - Pág. 67/70 - fls. 157/161).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a entença é nula por falta de fundamentação, nos termos do Art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Sustenta que não deu causa à presente demanda, não podendo ser responsabilizado pelo ônus sucumbenciais.

Menciona que, os requisitos da reintegração de posse restaram preenchidos, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para julgar procedente o pedido inicial.

Defende que, a apelada vem utilizando o bem imóvel em questão indevidamente desde a data de 15/08/2015, sendo assim, requer o pagamento do valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) valor esse correspondente ao valor de aluguel de imóveis na região, desde a inadimplência do contrato em questão, qual seja, 15/08/2015 até a efetiva entrega do bem imóvel. Tal conduta fora feita por analogia ao que preceitua o art. 582 do Código Civil, uma vez que a apelada figura, grosso modo, como comodatária quando nada paga em retribuição à utilização do imóvel. Subsidiariamente, requer que seja estipulado um valor de aluguel mensal, ou outro valor diário, a título de indenização pela utilização do imóvel em apreço (ID 110331954 - Pág. 73/87 - fls. 163/177).

Ao ID 110331954 - Pág. 91/92, peticionou nos autos informando que o imóvel foi abandonado pela ré/apelada, de modo que se encontra em estado de completo abandono, à mercê de possíveis invasões, já que não tem ninguém tomando conta do local, razão pela qual irá tomar posse do dito imóvel, comprometendo-se a permanecer no local, bem como tomar conta do imóvel, até decisão final da lide ( fls. 181/182).

O autor/apelante intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos se há interesse na continuidade do recurso de apelação por ele apresentado (ID 110331954 - Pág. 93 – fls. 183), sendo que se manifestou pela análise e julgamento do recurso (ID 110331954 - Pág. 95 – fls. 185).

Embora intimada, a ré/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 110331954 - Pág. 96 - fls. 186).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 112387977 – fls. 192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

O autor/apelante aduz que a entença é nula por falta de fundamentação, nos termos do Art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

Contudo, sem razão o apelante.

Com efeito, quanto à matéria, o art. 489 do NCPC assim dispõe:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

I -
o relatório
, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III -
o dispositivo
, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
;

Ou seja, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

Na hipótese, o magistrado singular fez constar da sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES, NATUREZA DA AÇÃO NO RELATÓRIO – DISPOSITIVO INEXISTENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada, inclusive de ofício
. (TJMT - Ap 66438/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE JUIZADO ESPECIAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DISPENSA DO RELATÓRIO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 458 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil,
são requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo
. [...].
(TJMT - Ap 83697/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014).

Assim, estando presentes todos os requisitos essenciais da sentença, que embasaram a razão de decidir do magistrado singular, não há qualquer nulidade a ser pronunciada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada por Anderson Ebert em face de Ione Cristina Paiva – ME (Chácara Universal), sob o fundamento de que teria vendido à ré um imóvel rural denominado Lote 11 do Projeto de Assentamento Aroeira, com área de 8,5 hectares, devidamente escriturado e localizado no município de Chapada dos Guimarães – MT, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser pago mediante uma entrada na quantia de R$ 10.000,00; uma parcela de R$ 25.000,00 com vencimento em 90 (noventa) dias; outra de R$ 23.000,00 (vinte e três mil) a ser pago junto ao Banco do Brasil S.A., referente a débitos do imóvel e R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem repassados pela requerida ao PRONAF – Programa Nacional de Agricultura Familiar.

Asseverou que a tradição do imóvel ocorreu imediatamente após o pagamento do valor referente à entrada, na data da assinatura do contrato (18/05/2015), mas que a requerida não adimpliu as demais parcelas.

Assim, requereu a sua reintegração na posse do imóvel.

A pretensão inicial foi julgada improcedente (ID 110331954 - Pág. 67/70 - fls. 157/161), advindo em seguida o recurso ora em julgamento.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o autor/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, qual seja, de que não restaram demonstrados os requisitos para a procedência do pedido.

A propósito, quanto à matéria, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Destaca-se ainda que, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

No caso, as provas coligidas aos autos creditam em favor da ré/apelada um juízo convincente acerca da inexistência de turbação/esbulho, uma vez que a posse por ela exercida advem do contrato de compra e venda firmado com o autor/apelante.

A propósito, convém destacar que o próprio autor/apelante afirmou em sua inicial que a tradição do imóvel ocorreu imediatamente após o pagamento do valor referente à entrada, na data da assinatura do contrato (18/05/2015), o que afasta a ocorrência de esbulho possessório, que é um dos requisitos essenciais para a concessão da proteção possessória pretendida.

Logo, não demonstrado o esbulho praticado pela ré/apelada, não há como reconhecer e amparar a proteção possessória, uma vez que ausentes os elementos estruturais da reintegração de posse.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRETENSÃO AMPARADA EM ASSENTAMENTO AUTORIZADO PELO INCRA PARA O CASAL - SEPARAÇÃO COM ABANDONO DO LOCAL E RETORNO DEPOIS DO ÓBITO DO MARIDO - COABITAÇÃO DESTE ÚLTIMO COM A RÉ - ESBULHO INEXISTENTE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrados os requisitos da posse anterior, esbulho da parte requerida e sua data, é imperiosa a manutenção da sentença, pela improcedência do pedido de reintegração de posse
. (TJMT - Ap 29/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561, DO NCPC – NÃO PREENCHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMODATO VERBAL RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reintegração de posse, cabe ao Autor fazer prova dos pressupostos necessários previstos no art. 561, do Novo Código de Processo Civil, consistentes na posse, esbulho e da data da ocorrência de forma que não se desincumbindo desse ônus a demanda não pode ser favorável ao Autor
. (TJMT - Ap 99769/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Logo, as provas coligidas aos autos não creditam em favor do autor/apelante um juízo convincente acerca do esbulho praticado pela ré, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por sua vez, segundo o § 2º, do art. 82, da norma processual vigente:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2.º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

Ou seja, em regra, a parte vencida arcará com as despesas que o vencedor antecipou e a verba honorária, sendo que, tal regra apenas pode ser mitigada em razão do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Com efeito, no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade.

No caso, evidente que foi o autor/apelante quem deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que deve subsistir a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária.
(TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Logo, tendo o autor/apelante dado causa à propositura da demanda, incide o fato gerador do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022